Tribunal: TJDFT
Processo: 0765196-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. DIREITO À INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 114, § ÚNICO, DA LEI 7.289/84. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de indenização de licença especial não gozada na atividade. Sustenta que o art. 114, § único, da Lei 7.289/84, não se aplica ao caso dos autos, uma vez que a conversão da licença se trata de direito adquirido, porque incorporado ao seu patrimônio antes do desligamento. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Conforme relatado na sentença, “(...) O autor ingressou na Polícia Militar do Distrito Federal em 14/03/2014. Foi licenciado a partir de 09/05/2024 ‘a bem da disciplina das fileiras da Corporação’, ‘por ter sido considerado INCAPAZ de permanecer na PMDF, nos autos do Processo Administrativo de Licenciamento n° 2023.0008.05.0011 - DCC, com fundamento no artigo 109, §2o, inciso II, da Lei n° 7.289 de 18/12/1984 (Estatuto da PMDF); por ter praticado condutas irregulares e atos cuja natureza e gravidade afetam a honra pessoal, o pundonor ou o decoro da classe militar’, consoante Portaria n° 09/2024 do Comando Geral da Polícia Militar do Distrito Federal (...).Alega o requerente que completou dez anos de efetivo serviço, de modo que adquiriu o direito à licença especial, que nunca foi gozada, tampouco indenizada por ocasião de seu licenciamento. Requer neste feito o recebimento de R$75.712,31, a título de licença especial não fruída na ativa.”
IV. O artigo 114, parágrafo único, da Lei n° 7.289/84 (Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal) estabelece que o "praça excluída a bem da disciplina não terá direito a qualquer indenização ou remuneração e a sua situação militar será definida pela Lei do Serviço Militar".
V. Ainda que não haja unanimidade quanto ao tema, o entendimento preponderante no âmbito do TJDFT é no sentido da inexistência do direito à indenização. Nesse sentido, confira-se o seguinte acórdão: “(...) O direito à conversão da licença especial em indenização somente se incorpora à esfera jurídica do militar quando de sua passagem para a inatividade remunerada, nos termos do art. 19 da Lei no 10.486/2002, hipótese que não abrange a exclusão disciplinar.5. A exclusão a bem da disciplina não configura transferência para a inatividade, pois o art. 3o, § 1o, II, da Lei no 7.289/1984 restringe essa condição aos militares na reserva remunerada ou reformados.6. A concessão do benefício sem respaldo legal violaria o princípio da legalidade, que rege a Administração Pública, impedindo que direitos sejam concedidos sem previsão normativa expressa.7. A acumulação da licença especial não configura ato jurídico perfeito nem direito adquirido, pois a sua conversão em pecúnia depende da efetiva passagem do militar para a inatividade remunerada, o que não ocorreu no caso.8. A ausência de indenização não caracteriza enriquecimento ilícito da Administração Pública, uma vez que há vedação legal expressa e inexistência de previsão normativa que permita a conversão em pecúnia para militares excluídos da corporação por infração disciplinar. (...) Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1368048, 0752052-14.2020.8.07.0016, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, j. 26/08/2021; TJDFT, Acórdão 1428870, 0704770-37.2021.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 02/06/2022; TJDFT, Acórdão 1606995, 0709338-96.2021.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 17/08/2022; TJDFT, Acórdão 1680317, 0706509-45.2021.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 22/03/2023.” (Acórdão 1993016, 0714513-66.2024.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe:
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais são fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.